Tribunal: TJDFT
Processo: 0728825-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO EXPEDIDA PELO ÓRGÃO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O documento expedido pela Secretaria de Estado de Educação (ID 54925311 - Pág. 23 e 30) por meio do qual o órgão apresenta planilha sobre “dívidas reconhecidas e ainda não pagas com seus valores descriminados dos servidores listados, assim como a data de previsão de pagamento, caso exista”, informando individualmente o nome do servidor, a verba devida, o ano do exercício e o respectivo valor, constitui prova suficiente quanto ao reconhecimento do direito do servidor.
2. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
3. Se o Distrito Federal reconhece o débito entre os anos de 2006 e 2007 e emite documento com descrição dos valores, não está prescrita a pretensão que surgiu somente após o ente público revelar a verba devida.
4. Precedente nesse sentido: “1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018; REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019. 3. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10).” (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
5. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios anteriores relativos à GAA, conforme documento expedido pelo Distrito Federal em 22/6/2022, no valor histórico de R$ 101,33 (dezembro de 2006) e R$ 128,00 (fevereiro de 2007).
6. O crédito ora reconhecido será corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de modo que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
7. Recurso conhecido e provido.
8. Sem custas ou honorários.